Tribunal: TJMT
Processo: 1046693-73.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046693-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMILSON MACEDO MENDES - CPF: 523.326.753-53 (RECORRENTE), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1046693-73.2022.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
EDIMILSON MACEDO MENDES

Recorrido:
OI S.A.

Sessão de julgamento:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO SUFICIENTE PARA COMPROVAR QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA ADIMPLIDA. CONTUDA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação.Considerando que os documentos juntados são suficientes como prova da quitação, a cobrança de dívida quitada caracteriza conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
O restritivo questionado é o primeiro registrado, capaz de gerar dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do da
no, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Indenização arbitrada em

R$ 5.000,00

quantia
razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4.
Recurso conhecido e provido.

5.Havendo provimentodo recurso, não há condenação
em
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

EDIMILSON MACEDO MENDESajuizou reclamação indenizatória em faceOI S.A.

Sentença proferida no ID178211325/
PJe2
. Conclui pelo inadimplemento da dívida cobrada e negativada pela parte reclamada, julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto para o fim de condenar a parte reclamante ao pagamento da dívida não paga de R$ 63,87.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID178211326/
PJe2
. Asseverou que o débito referente ao mês de setembro/2021 foi devidamente quitado

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 180039653/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1
(...) 2.
Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;
&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019).

As partes divergem quanto à quitaçãoda dívida negativadano valor deR$
63,
87,com vencimento em22/09/2021(contratoF000010785620538).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante juntado no ID178211306, constata-se que o referido débito
encontra-se
efetivamente quitado pela parte reclamante.

Vale ressaltar que, embora a parte reclamada tenha aduzido que referida dívida diz respeito à titularidade do terminal de nº 65984690081, referida parte não juntou nenhum elemento de prova hábil a comprovar tal alegação, mas tão somente algumas telas de sistemas em sua contestação e recurso que, aliás, estão ilegíveis, presumindo-se, portanto, que referido débito diz respeito ao terminal telefônico nº 65984628686, devidamente descritos nos comprovantes de pagamento trazidos juntos à inicial (ID 178211307/
PJe2
e ID 178211308
/PJe2
).

Ademais, certo é que a fatura juntada ao ID 178211322/
PJe2
em nada corrobora com as assertivas trazidas pela recorrida, mormente por sequer diz respeito ao mês do débito negativado, além de que, de forma contraditória com suas alegações, referida fatura se trata da própria linha telefônica de nº (65) 98462-8686, conforme se constata na fl. 3 do aludido documento.

Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes para evidenciar a quitação do débito negativado, conclui-se que houve cobrança indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido preconiza a
Súmula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ
:

(...)
2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do
débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6
. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
1713376/SP,Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID178211305/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugnado é o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Portanto, é cabível a indenização por danos morais em caso de restrição indevida

de crédito
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Propor
cionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor
do restritivo de crédito
(
R$
63,87), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$ 5.000,00
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso e
dou-lhe
provimentopara
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação para:

a
)
declarar
a inexigibilidade do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 63,87); e

b)

condenar
a parte reclamada apagar à parte reclamante a quantia deR$ 5.000,00 (cinco mil reais)a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação,por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

c)
julg
ar
improcedente
o pedido contraposto formulado pela parte reclamada.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023